Tribunal: TJDFT
Processo: 0705939-03.2023.8.07.0014
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0705939-03.2023.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: G. H. A. M. M. D. R. REPRESENTANTE LEGAL: JACQUELINE VIVIAN DOS REIS RODRIGUES DA SILVA D E S P A C H O Intime-se o apelado para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, se manifestar acerca da petição de ID 73283752. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator